Tribunal: TJSP
Processo: 2284624-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da cobrança promovida pela ré - Superveniência de sentença de extinção do feito com revogação da liminar recursal outrora deferida por relatoria anterior desta C. Câmara - Agravo de Instrumento que perdeu o

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da cobrança promovida pela ré - Superveniência de sentença de extinção do feito com revogação da liminar recursal outrora deferida por relatoria anterior desta C. Câmara - Agravo de Instrumento que perdeu o objeto.

Recurso prejudicado.